Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744770-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS THEODORO DE CARVALHO RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI). 2. A contratação de mão de obra terceirizada para atividades inseridas em atribuições de cargo em disputa a revelar ato arbitrário da Administração Pública, apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. Na espécie, não estando comprovada a contratação de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas atribuições do cargo que se pretende preencher por certame público, descabe falar em preterição, desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público, sobretudo quando a classificação do candidato (268o) ultrapassou o número de vagas previsto no edital (86), estando sua contratação condicionada aos interesses da administração pública, cuja discricionariedade não se interfere. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.612.713/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027